Tribunal: TJDFT
Processo: 0749799-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. COMUNICAÇÃO CLANDESTINA EM ATENDIMENTO VIRTUAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave pela apenada, nos termos do artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, por comunicação irregular com terceiro durante atendimento virtual com sua advogada.
2. A Defesa sustenta ausência de provas da infração disciplinar, inadequação da conduta ao tipo legal e afronta ao princípio da legalidade pela Administração Penitenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da apenada configura falta grave nos termos do artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal; e (ii) estabelecer se houve afronta ao princípio da legalidade e à intranscendência da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O inquérito disciplinar foi instaurado com observância ao contraditório e à ampla defesa, com participação da apenada e de seu defensor em todas as etapas.
5. A materialidade e autoria da falta grave foram demonstradas por prova documental e testemunhal, especialmente pela ocorrência administrativa e pelo depoimento da policial penal responsável pelo monitoramento da videoconferência.
6. A policial penal relatou, com firmeza e coerência, que uma terceira pessoa participou da chamada por meio de outro dispositivo, com sinais de áudio ativos enquanto a advogada permanecia em silêncio, além de gestos que indicavam tentativa de encobrir a comunicação.
7. As fotografias juntadas aos autos corroboram o depoimento, evidenciando a conduta irregular.
8. A ausência de oitiva da advogada não invalida a apuração, pois a infração foi comprovada por outros meios idôneos.
9. A conduta da sentenciada se amolda ao tipo previsto no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, por configurar comunicação com pessoa não autorizada em ambiente externo.
10. A Administração Penitenciária não criou nova figura típica, apenas aplicou norma legal vigente, respeitando o princípio da legalidade.
11. Não há violação ao princípio da intranscendência da pena, pois a responsabilidade da reeducanda é autônoma, ainda que tenha havido facilitação por parte da advogada.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025399, 0719961-40.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24/07/2025, DJe: 05/08/2025.